Tribunal: TJMT
Processo: 1005566-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO. TESES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS JÁ EXAMINADAS E INDEFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IDENTIDADE DA MATÉRIA. ACOLHIMENTO. PARTE REMANESCENTE. 2. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE. INOCORRÊNCIA. MARCHA PROCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA REALIZADA RECENTEMENTE. 4. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO PARCIALMETNE EXTINTO. E, NA PARTE REMANESCENTE, PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTES. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos. Sendo assim, incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.
2. De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de processo complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.
3. O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.
4. Preliminar, processo parcialmente extinto. E, na parte remanescente, pedido julgado improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005566-90.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (ADVOGADO), WALLACE TEIXEIRA SANTANA - CPF: 040.430.232-78 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Sinop - MT (IMPETRADO), ALEX DA CRUZ CORDEIRO - CPF: 778.556.712-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SANTOS DA SILVA - CPF: 704.890.024-55 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFESON CRIS DA SILVA PACHECO - CPF: 717.347.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS SANTANA - CPF: 093.284.745-58 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDER DIAS DOS SANTOS - CPF: 091.640.563-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.

TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSA FINALIDADE
.

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO
.
TESES
DE

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR,
PREDICADOS PESSOAIS DA PACIENTE E
APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
JÁ EXAMINADAS E INDEFERIDAS
POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. IDENTIDADE DA MATÉRIA.

ACOLHIMENTO.

PARTE REMANESCENTE
.

2
.
ALEGADO
EXCESSO DE PRAZO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE.
INOCORRÊNCIA
.
MARCHA PR
OCESSUAL DENTRO DA NORMALIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA QUE POSSA SER IMPUTADA AO ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU PEDIDOS PROTELATÓRIOS ATRIBUÍDOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DENÚNCIA RECEBIDA. AÇÃO PENAL COMPLEXA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA.
3.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERA IRREGULARIDADE. REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA
REALIZADA RECENTEMENTE
.
4.

PRELIMINAR
ACOLHIDA
. PROCESSO

PARCIALMETNE EXTINTO.
E
,
NA PARTE REMANESCENTE
,

PEDIDO
JULGADO IMPROCEDENTES.
ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a repetição das alegações apreciadas em impetração manejada anteriormente impõe a extinção do processo em relação às respectivas teses, por configurar mera reiteração de pedidos.
Sendo a
ssim,
incabível a nova cognição do Tribunal de Justiça, quando não restar demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise das matérias.

2.

De acordo com a doutrina e a jurisprudência os prazos estabelecidos para a consecução da instrução probatória são utilizados como parâmetro geral e interpretados sob a ótica do princípio da razoabilidade, segundo o qual se justifica eventual dilação de prazo para o deslinde da marcha processual, decorrente das especificidades do caso concreto. Na espécie, constata-se que a ação penal segue sem delongas seu trâmite regular, por se tratar de
processo
complexo, com pluralidade de denunciados, vítimas e testemunhas, não havendo desídia do juízo de primeiro grau na condução do processo, tampouco pedidos protelatórios do Ministério Público.

3
.
O decurso do prazo de 90 (noventa) dias estabelecido no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal não implica automaticamente a colocação em liberdade de réu preso. Contudo, na hipótese, já houve reanálise da necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente.

4
.
Preliminar, pro
c
esso
parcialmente extinto.

E
, na parte remanescente,
pedido
julgado improcedente
s
. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alex da Cruz Cordeiro em favor de
Wallace Teixeira Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24 de agosto de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n. 1008217-91.2023.8.11.0045, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
art
s
. 33, caput, e 35 da Lei n. 11.343/2006).

Sustenta, o impetrante, que há constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da prisão cautelar, haja vista que o paciente está preso há mais de 190 (cento e noventa) dias, sem que a instrução processual tenha se iniciado
;
aduzindo, outrossim, que tal demora extrapola o juízo de razoabilidade.

Destaca que não houve a revisão da sua prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, em flagrante violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal.

Afirma que, na espécie, não estão configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal
;
ressaltando,
ademais
, a desnecessidade da medida extrema, porquanto é suficiente a aplicação de medidas cautelares, preconizadas no art. 319 do referido
Codex
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a soltura do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que seja com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi indeferido, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
205688177
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
210524688
, no qual
fez um breve resumo da tramitação processual
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
visto no
ID
211682672
, opin
a

“
pela
DENEGAÇÃO
da ordem em relação ao alegado excesso de prazo; pelo
NÃO CONHECIMENTO
da impetração, no concernente a reiteração de pedidos; e, por fim, pela
PREJUDICIALIDADE
do writ quanto ao pedido reanálise da custódia do paciente
”.
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção parcial deste processo sem resolução de mérito

Tem razão
a
Procuradoria-Geral de Justiça,
pois,
da análise destes autos
,

infere-se que
a revogação ou relaxamento da custódia cautelar do
paciente
, sob o
s
argumento
s

d
e

ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão preventiva
, em verdade,
trata
m
-se de reiteração dos pleitos já analisados e indeferidos por este órgão fracionário, motivo pelo qual essas teses não podem ser examinadas nesta ação mandamental, redundando, consequentemente, na extinção parcial do vertente processo
.

Isso porque,
esta
Terceira
Câmara Criminal
,

no dia
1o
de novembro de 202
3
,

julgou o
Habeas Corpus
n.
1024479-57.2023.8.11.0000

impetrado em favor d
o
paciente,
quando
foram analisados pedidos idênticos aos deduzidos neste
habeas corpus
, tendo a ordem sido denegada,
por unanimidade,
tal como se infere da ementa abaixo transcrita:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA.1. NEGATIVA DE AUTORIA. MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA 2. ALEGADA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUPOSTA INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ELEVADA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente – se é usuário ou não – deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, sua utilização para tal finalidade, principalmente quando não está claramente demonstrado a condição de apenas usuário.

2. Avultando robustos indícios da prática da traficância, com apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas; bem como de envolvimento com organização criminosa criada para tal finalidade, é inegável o comprometimento da ordem pública pela gravidade concreta do delito, que exigem a custódia preventiva, até como forma de cessar novos delitos.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias
do delitos
, em tese, perpetrados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Por conta disso, resta claro que, em relação aos pleitos acima mencionados,
a vertente
ação constitucional não passa de reiteração daqueles anteriormente julgados e indeferidos por este Tribunal de Justiça nos autos do
Habeas Corpus

n.
1024479-57.2023.8.11.0000
, sobretudo porque não houve inovação fática a ensejar a desnecessidade da prisão cautelar
do
paciente,
de modo
que esses pedidos não podem ser examinados,
daí por que
julgo extinto este processo
em relação a essas teses.

Diante disso, a preliminar deve ser acolhida.

MÉRITO

Com relação ao excesso de prazo da custódia cautelar, embora o impetrante alegue que o paciente está submetido a constrangimento ilegal tendo em vista o atraso injustificado na tramitação da ação penal correlata,
é forçoso
reconhecer

que essa
tese não merece acolhimento
.

Com efeito,
se extrai destes autos que a prisão em flagrante do paciente ocorreu em
24
de
agost
o de 202
3
;

O
Ministério Público ofereceu denúncia contra
o paciente

e os corréus
no dia
29
de
set
embro de 202
3
;
a
notificação do
s

denunciados
para apresentação de defesa prévia
foi determinada
em data de 2 de
outub
ro de 2023
; todos os denunciados
foram notificados em 6 de outubro de 2023
; a defesa preliminar do
paciente
foi apresentada no dia 2
9
de
outubr
o de 2023; em
8
de
novembro de 2023
,
a denúncia foi recebida,
t
endo
sido
designada
a
audiência de instrução para 24 de janeiro de 2024; no dia 25 de dezembro de 2023 os autos
foram redistribuídos a outra unidade judiciária em razão da Resolução n. 14/2023
-TJMT/OE; no dia 9 de abril aportou aos autos pedido de informações
relativamente a esta ação constitucional;
e
na data de 12 de abril de 2024 foi designada audiência de instrução e
julgamento
para o dia
7 de maio de 2024, oportunidade em que foi mantida a prisão preventiva
do paciente
.

Nesse contexto, é
imperioso registrar
que a instrução processual se encontra em curso regular, não sendo possível verificar qualquer prolongamento desarrazoado na marcha processual, tampouco desídia do juízo de primeiro grau na
condução do processo ou pleitos protelatórios do Ministério Público, motivo pelo qual, na hipótese, não há que se falar em violação ao princípio da duração razoável do processo, tampouco em ofensa ao disposto no art. 5o, LXXVIII e LXV, da Constituição Federal.

Demais
disso
, não se pode olvidar que a ação penal a que o paciente responde é complexa, porque se trata de processo com pluralidade de réus (
cinco
), procuradores diferentes e várias testemunhas
;
cumprindo asseverar,
também
, que conforme se infere d
a decisão
vist
a
no ID 1
37199344
dos autos do processo acima citado,
em razão da instalação de nov
a
vara criminal na
c
omarca, houve a redistribuição do
processo
, o que demandou providências que acabaram por prejudicar, por breve espaço de tempo, o andamento da marcha pro
cessual sem, contudo, acarretar prejuízo relevante às partes
.

Se isso não bastasse, deve ser registrado
, ainda,
que os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso
oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

De outro
viés
, n
o que concerne a alegada violação ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, sabe-se que tal omissão na reanálise temporal da custódia preventiva configura mera irregularidade que, por si só, não tem o condão de, automaticamente, repercutir decisiva e diretamente na colocação do paciente em liberdade.
Toda
via, no caso sob
apreciação, o
magistrad
o
esclareceu que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida por seus próprios fundamentos
no dia

1
2
de a
bril do corrente ano
.

Por conseguinte, impõe-se concluir que a análise da prisão preventiva do paciente no
último mês
, foi levada a cabo
pelo juízo de primeiro grau
, levando em consideração os aspectos fáticos
e
processuais
,
não cabendo, pois, cogitar-se
a ofensa
ao art. 316
, parágrafo único,
do Código de Processo Penal.

A propósito, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, acerca da temática, em decisão monocrática publicada no dia 8 de maio de 2020 no
Habeas Corpus
n. 18469, deixou assentado:

A controvérsia aqui posta diz respeito à ausência de reavaliação periódica
da prisão preventiva, à luz do artigo 316, parágrafo único, do CPP
.
Para o impetrante, a ausência da referida revisão conduz, automaticamente, à revogação da prisão do paciente, o que não me parece ter sido a
ratio
legis da novel previsão. O preso tem direito à revisão da necessidade da prisão preventiva a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar sua pronta satisfação. Penso que pretendeu o Legislativo garantir ao preso o direito de ter sua prisão regularmente analisada, a fim de se evitarem prisões processuais alongadas sem qualquer necessidade, impostas a todos os acusados/suspeitos/indiciados, mas em especial aos tecnicamente desassistidos, porquanto os afortunados requerem, com certa frequência, a revogação da prisão preventiva ou a concessão da liberdade provisória
. A mim me parece que a melhor solução para a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (
ex

officio
) seja mesmo a determinação para a sua realização pelo Tribunal.

Destacamos

Posto isso,
em consonância com o parecer ministerial, julgo
parcialmente extinto
este processo. E, na parte remanescente, tenho por
improcedente
os
pedidos deduzidos
em favor
Wallace Teixeira Santana

e,
por consequência,
denego
a

ordem de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024